Tribunal: TJDFT
Processo: 0738084-28.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0738084-28.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA AGRAVADO: ALFA SISTEMAS CONTRA INCENDIO LTDA - EPP, PEDRO FRANCISCO DA SILVA NETO D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Cascol Combustível Para Veículos Ltda., pretende obter a reforma do ato judicial proferido pelo MM. Juízo da 1a Vara Cível de Brasília, que, em sede de cumprimento de sentença, indeferiu “o requerimento de expedição de ofício ao SINESP/INFOSEG, à míngua de efetividade da medida postulada”. Em suas razões, o recorrente sustenta, em apertada síntese, que todas as pesquisas realizadas pelo juízo singular restaram infrutíferas, o que ensejou o pedido de realização da consulta Sinesp/Infoseg, ainda não efetivada nos autos. Afirma que referida pesquisa poderá apresentar importantes e atualizadas informações sobre o patrimônio e sobre a pessoa do devedor Pedro Francisco. Aduz que a aplicação do disposto no artigo 833, inciso IV, do CPC vem sendo flexibilizada para admitir a penhora do salário do devedor, de modo a viabilizar o cumprimento da execução, garantindo-se a efetividade da tutela jurisdicional, desde que respeitado o mínimo existencial do executado. Destaca “que ao mesmo tempo em que cabe ao credor indicar bens para a satisfação do seu crédito, incumbe ao julgador propiciar ao exequente os meios legais existentes para a localização e constrição de bens, conferindo à dinâmica processual maior eficiência e celeridade, com observância ao princípio da cooperação”. Alega que estão presentes os requisitos para a concessão da antecipação de tutela recursal, uma vez “que a demora na prestação jurisdicional poderá resultar no insucesso da execução, considerando-se que já está em curso o prazo da prescrição intercorrente (ID 33832963, p. 3) e, principalmente, que os Agravados não mostram qualquer interesse em quitar a dívida, apresentar uma proposta de acordo ou nomear bens à penhora”. Pugna, ao final, pela reforma da decisão resistida, com imediata antecipação de tutela recursal a fim de que seja determinada “a realização das pesquisas SINESP/INFOSEG, com a finalidade de obter eventual informação quanto à existência de vínculo empregatício do executado PEDRO FRANCISCO DA SILVA NETO com empresas e/ou bens de propriedade do devedor, determinando-se a constrição parcial do salário dele, até a plena satisfação da dívida, caso o resultado da consulta seja frutífero”. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Nesta fase do processamento do agravo, cabe ao Relator ater-se, basicamente, aos requisitos para a concessão da tutela de urgência liminarmente, quais sejam: i) a existência de elementos que evidenciam a probabilidade do direito, e ii) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, e seus incisos, do CPC. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. O receio de dano irreparável emerge da urgência em se localizar bens do agravado passíveis de penhora, com o objetivo de satisfazer o crédito da exequente. O mesmo não pode ser dito, entretanto, com relação à probabilidade de provimento do recurso. Isso porque o art. 833, inciso IV, do CPC, dispõe, expressamente, que os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal são impenhoráveis. São impenhoráveis, portanto, as verbas de caráter alimentar, salvo para pagamento de dívida alimentar ou em relação a valores que excedam os 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, nos termos do § 2°, do mesmo dispositivo legal, o que, em princípio, não parece ser o caso dos autos. Desse modo, como bem consignado pelo magistrado singular, e, ao menos nesse momento processual, parece que as “informações solicitadas não apresentam efetividade prática para a satisfação da dívida vindicada nos autos”. Ante o exposto, indefiro a antecipação da tutela recursal postulada. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intimem-se os agravados para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 06 de dezembro de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator